Tribunal: TJPA
Processo: 0033283-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033283-66.2013.8.14.0301
APELANTE: ROMULO MARTINS PIRES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CFSD. 2012. CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA. ALTURA INFERIOR A EXIGIDA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO ENCERRADO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1 – Candidato eliminado do concurso CFSD/PM/2012 na avaliação antropométrica por apresentar altura inferior a 1,65m.

2- Apelante defende que possui a altura mínima exigida e informa que atualmente é aluno oficial da PM, em razão da aprovação no concurso CFO/PMPA/2016.

3 – Única prova trazida aos autos de que o candidato possui 1,65m de altura se revela precária. Necessidade de dilação probatória.

4 – Curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Pará – CFSD/PM/2012 está encerrado e não houve pedido subsidiário.

5 – Apelos conhecidos e não providos.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, na sessão de plenário virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer dos apelos e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

R
elatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0033283-66.2013.814.0301.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA DE BELÉM

APELANTE/APELADO: ROMULO MARTINS PIRES

ADVOGADA: MICHELE CASTELO BRANCO OAB/PA 21.039 E OUTROS.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ROSÂNGELA DE NAZARÉ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: SUSANNE CHNOLL PETROLA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível em face da sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara da fazenda da capital que, nos autos da ação mandamental, processo n.º 0033283-66.2013.8.14.0301, impetrada por Romulo Martins Pires, denegou a segurança por não existir direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída de que o ora impetrante possua a altura mínima exigida no certame CFSD/PM-2012 (ID 2590062).

Extrai-se dos autos que o recorrente participou do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Pará – CFSD/PM/2012, tendo sido excluído na 2ª etapa do concurso pois teria apresentado altura inferior a 1,65m, na avaliação antropométrica

Nas razões de seu apelo, o recorrente diz que há prova nos autos de que possui a altura necessária para prosseguir no certame, pois juntou laudo médico expedido por profissional de saúde vinculado ao Sistema Único de Saúde atestando que possui 1,65m de altura. Diz ainda que atualmente já é aluno oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão da aprovação no concurso CFO/PMPA/2016, regido pelo edital n.º 001/CFO/PMPA, o qual exigiu o mesmo critério de altura, isto é, 1,65m, conforme disposto no item 4, letra h. Requereu a gratuidade da justiça na esfera recursal e reforma da sentença de piso (ID 2590064).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. Afirmou que a sentença foi escorreita; que a Constituição Federal permite a exigência de requisitos diferenciados de admissão quanto a natureza do cargo exigir; diz que a altura mínima exigida para o ingresso na Polícia Militar se faz necessário levando-se em conta as peculiaridades das atribuições do cargo

(ID 2590115).

O órgão ministerial também interpôs apelação em face da sentença de piso (ID 2590116). Em suas razões, afirmou que o impetrante apresentou laudo médico comprobatório à fl. 12 de que atende à exigência do edital com altura mínima de 1,65m. Requereu a reforma da sentença.

O candidato/apelante se manifestou no ID 2590117 acerca do apelo do Ministério Público.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo do Ministério Público (ID 2590118).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (ID 2951835)

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e sem preparo posto que o recorrente está albergado pelo benefício da justiça gratuita, conheço das apelações e, não havendo preliminares, passo a análise do mérito dos recursos.

O ponto central da presente demanda é existência de prova pré-constituída nos autos do direito líquido e certo ventilado pelo impetrante/apelante/candidato.

É sabido que a ação mandamental segue rito especial a exigir prova documental e pré-constituída, tendente a demonstrar a liquidez e certeza do direito do impetrante, não admitindo a dilação probatória. Assim, só se reconhece como líquido e certo o direito emanado de fato indene de dúvida e posto à mostra desde logo, mediante documentos juntados à inicial.

Compulsando os autos, noto que o único documento trazido com o intuito de demonstrar a estatura do candidato é o laudo médico assinado pela Dra. Renata Oliveira CRM 7292, vinculada ao SUS, que atesta na data de 25/06/2013 que o candidato tem as seguintes medidas antropométricas: peso: 64kg, altura: 1,65m e IMC de 23,4. Tal fato se revela importante, posto que o candidato recorreu administrativamente da decisão que o reprovou na avaliação antropométrica e a decisão foi mantida pela junta de saúde, conforme consta no documento de ID 2590051, p.15.

Assim é que evidente está a necessidade de dilação probatória para apurar o direito líquido e certo do demandante, o que resta inadequado na via estreita da ação mandamental Portanto, corroboro do entendimento do juízo planicial de que a prova do direito líquido e certo se revela insuficiente.

Assim é o ensinamento do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um ‘processo de documentos’, exigindo prova pré-constituída.
Quem não prova de modo insofismável com documentos o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de mandado de segurança
. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

Ainda sobre o tema, Cassio Scarpinela Bueno preleciona:

“
O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que ao arredio o procedimento do mandado de segurança
.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma
condição da ação
do mando de segurança, assimilável ao
interesse de agir
e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (
in
, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Desse modo, resta evidente nestes autos, a ausência de prova cabal apta a demonstrar a alegada violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, cumpre destacar que, não há pedido subsidiário na ação mandamental, caso não fosse possível prosseguir no mesmo concurso para ingresso no curso de formação
de soldados da polícia militar do Estado do Pará – CFSD/PM/2012. Assim, em razão do encerramento do curso de formação e da ausência de pedido subsidiário, entendo que há perda superveniente do interesse de agir do candidato.

Veja o que dispõe o art. 326 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Portanto, verifica-se a clara perda superveniente do interesse de agir da parte recorrente, uma vez que não formulou pedido subsidiário e o curso de formação de soldados já foi encerrado.

Nesse sentido esta Corte vem se posicionando conforme precedentes colacionados abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM/PA 2007. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.00650780-38, 185.951, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-22)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2014. EVENTO ACADÊMICO JÁ ENCERRADO. AÇÃO OFERTADA APÓS O INÍCIO DO CURSO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A ação foi protocolizada em 16/01/2015 e o curso em voga já havia começado em 12/01/2015.

2. Assim sendo, na hipótese dos autos, o tempo decorrido inviabiliza alteração de situações consolidadas, já que o encerramento do curso estava previsto para 3 (três) meses e (15) quinze dias após ter se iniciado, conforme previsto no item 3.1 do Edital n. 004/2014.

3. No presente julgamento, mantenho a sentença que extinguiu o processo pela perda superveniente do objeto da ação, pois não há mais interesse de agir.

4. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

(2018.03001642-31, 193.801, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27)

APELAÇÃO CIVEL. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO ANO DE 2008. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(2018.02172660-91, 191.051, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-05-29)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMPA DO ANO DE 2014. CURSO JÁ ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO (ART. 289 DO CPC/73). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(2017.04911687-26, 183.212, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2017-11-17).

Pelas razões expostas,

e na esteira da manifestação da douta procuradoria de justiça
, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra os termos da sentença combatida, conforme fundamentação lançada.

Belém, 25/11/2020